Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS POR MEIO DOS SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SNIPER. INFOSEG. SINESP. ESCLARECIMENTO DA UTILIDADE E NECESSIDADE DA CONSULTA.

1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).

2. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).

3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a reiteração das consultas aos sistemas Sniper, Infoseg e Sinesp possibilitará a localização de bens ou dados não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade/necessidade da realização destas pesquisas.

4. Recurso conhecido e provido, em parte.